Tribunal: CARF
Processo: 10680.006382/00-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.006382/00-46
ACÓRDÃO
3402-012.478 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 1989
CORREÇÃO MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RESP
1.112.524/DF. APLICAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Aos indébitos tributários, aplicam-se os índices prescritos pelo STJ no REsp
1.112.524/DF(Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/09/2010): i) ORTN, de 1964 a
janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês
de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988,
substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv)
IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN
do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em
substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de
1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo
inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991,
e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro
de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro
de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com
qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a
partir de janeiro de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.478 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006382/00-46
2

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),Marcio
Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honório dos Santos, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para adotar o
relatório constante à decisão de primeira instância:
O presente processo trata de Pedido de Restituição (fls. 03/08),
protocolizado em 01/06/2000, de valores recolhidos indevidamente a
título de Finsocial (Declaração de Inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal – RE 150.764-1/PE), referentes aos períodos de apuração
compreendidos entre os meses de 09/89 a 03/91, no valor de R$
216.365,67, corrigidos até a data de 31/03/2000; posteriormente, no
mesmo ano, ocorreram os Pedidos de Compensação relacionados à Cofins
constantes de fls. 154/158).
Consoante o Despacho Decisório às fls. 175/184, indébitos tributários a
restituir foram reconhecidos e as compensações foram homologadas
tacitamente; nestes termos:
(...)
9. A declaração de inconstitucionalidade atingiu as majorações da alíquota
de 05% para1,0% e 2%, portanto o montante que ultrapasse o percentual
de 0,5% é indevido e passível de restituição. Neste aspecto assiste razão ao
contribuinte e há indébito a restituir.
10. No tocante a atualização monetária pretendida, não há como acolher a
pretensão do contribuinte. O acréscimo dos expurgos inflacionários
somente poderia ser determinado pelo poder judiciário ao avaliar o caso
concreto. A administração tributária está condicionada às normas que
determinam a correção de seus débitos e créditos. O indébito tributário é
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.478 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006382/00-46
3
corrigido sob as mesmas normas que regem a atualização dos créditos
tributários. (grifos acrescidos)
(...)
16 ... Entre os pedidos de compensação datados de 15/06/2000 e
14/11/2000 e a vigência da Instrução Normativa SRF no 600 de 28 de
dezembro de 2005 transcorreu lapso temporal superior a cinco anos,
portanto houve homologação tácita das compensações.
17. A apuração das compensações na planilha de fls. 165 a 174 demonstrou
que houve insuficiência dos créditos para compensar os débitos no
montante atualizado até setembro de 2020 de R$ 3.995,95 que não pode
ser cobrado porque atingido pela decadência. Foi superado o prazo
quinquenal para o lançamento do tributo: Lei 5.712 de 25 de outubro de
1996, Código Tributário Nacional, artigos 142, 150, 165, V...(grifos
acerescidos)
(...)
Cientificada
do
Despacho
Decisório,
a
Interessada
apresentou,
tempestivamente, a Manifestação de Inconformidade constante de fls.
190/191; em suma, consoante trechos transcritos:
(...)
A contribuinte realizou a atualização do crédito original de R$ 108.546,46
(cento e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis
centavos), tendo por base o acréscimo de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
acumulados mensalmente, conforme determina a Receita Federal do
Brasil. Além disso, vale salientar que o deferimento, reconheceu que houve
a homologação tácita das compensações efetuadas pela contribuinte, haja
vista que, conforme a Instrução Normativa SRF n° 600 de 28 de dezembro
de 2005, vigente à época do pedido de compensação, previa um prazo de
cinco anos para a homologação da compensação, o que não foi atendido a
tempo pelo órgão.
Nota-se que a contribuinte não foi intimada no prazo de 30 (trinta) dias
para que, se fosse o caso, realizasse o pagamento dos débitos
indevidamente compensados, nos termos do art. 29 da Instrução
Normativa SRF n° 600 de 28 de dezembro de 2005, que aduzia o seguinte:
Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação
cientificará o sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.478 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006382/00-46
4
contados da ciência do despacho de não-homologação, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados.
Desta feita, mesmo reconhecendo que houve a homologação tácita das
compensações realizadas pela contribuinte em sua fundamentação, o
responsável pela decisão de fls. 175/184, indeferiu a atualização da
contribuinte por ter considerado em seus cálculos os expurgos
inflacionários.
Assim, nota-se que há uma divergência entre o dispositivo e a
fundamentação da decisão mencionada, haja vista que o prazo para
apontamento de qualquer divergência sobres os cálculos apresentados
pela contribuinte já foram ultrapassados.
Portanto, considerando a divergência apontada acima, pugna a
contribuinte pelo reconhecimento de seus cálculos apresentados
anteriormente, em razão lapso temporal entre o pedido e a decisão, tendo
em vista que ocorreu a homologação tácita, conforme já reconhecida na
decisão do despacho.
Por derradeiro, requer seja acolhida a Manifestação de Inconformidade
apresentada para no sentido de que seja (i) considerado como valor do
crédito apresentado nas compensações a favor do contribuinte conforme
folhas anexas no processo de n° 161 cujo valor apresenta o montante de
R$ 128.391,17 (valor principal), assim como (ii) seja considerado o valor
atualizado do crédito apresentado pelo contribuinte, atualizado pela SELIC.
É o relatório.
A 7a turma da DRJ08, em 18 de junho de 2021, decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mediante Acórdão no 108-016.041, sob os termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/09/1989 a
31/03/1991 FINSOCIAL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DOS VALORES. Decorrendo de pleito
administrativo, os valores a favor do contribuinte serão apurados de
acordo com os índices estabelecidos na Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 08, de 1997. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Outros Valores Controlados
Inconformado, o contribuinte apresentou tempestivo recurso voluntário, no qual
afirma, em síntese que os expurgos inflacionários devem ser observados de forma obrigatório, em
razão de entendimento fincado pelo STJ, no REsp 1112524/DF, julgado sob a guarida dos recursos
repetitivos.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.478 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006382/00-46
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Cinge-se a controvérsia na aplicabilidade dos expurgos inflacionários como fator de
correção do crédito pleiteado no Pedido de Restituição (fls. 03/08), protocolizado em 01/06/2000,
de valores recolhidos indevidamente a título de Finsocial (Declaração de Inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal – RE 150.764-1/PE), referentes aos períodos de apuração
compreendidos entre os meses de 09/89 a 03/91, no valor de R$ 216.365,67, corrigidos até a data
de 31/03/2000.
Pois bem, sem delongas, entendo que o Superior Tribunal de Justiça já encerrou
respectiva discussão no mencionado REsp 1112524/DF, julgado sob a guarida dos recursos
repetitivos, com a seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543- C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA
DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP). [...] 3. A correção monetária plena é
mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva
desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo
original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas
um minus que se evita. 4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção
desta Corte (que agrega o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a
jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os expurgos
inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de
indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo
inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986;(iii) OTN,
de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.478 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006382/00-46
6
inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989
(expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em
fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês);
(vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de
1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de
março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii)
INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em
dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi)
SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título de correção
monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e
EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
26.11.2008, DJe 15.12.2008). 5. Deveras, "os índices que representam a
verdadeira inflação de período aplicamse, independentemente, do querer
da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não incluir em seus créditos"
(REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em
02.08.1995, DJ 04.09.1995) (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX,
CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)
Em decorrência desse julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008, o qual dispensou a contestação ou recurso nas ações em que se
discute os índices de inflação constantes na Resolução no 561/2007 do CJF. O Parecer foi
aprovado pelo Ministro da Fazenda, que resultou na emissão do Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional no 10/2008.
Por conseguinte, no caso em comento, incidem os expurgos inflacionários para
atualização do indébito, de acordo com os índices prescritos pelo STJ.
E, nesse sentido, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 238
DF CARF MF
Original